Tribunal: TJBA
Processo: 8003281-85.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003281-85.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARMO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EME
NTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO.
ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta interrupção no fornecimento de energia elétrica por mais de 48 horas na cidade de Conceição do Coité.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a inversão do ônus da prova dispensa o consumidor da produção de prova mínima; e (ii) restou comprovado o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado pelo autor, considerando as provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

5. A notícia jornalística apresentada é genérica e menciona bairros distintos daquele onde se localiza a residência do autor, não servindo como prova de que sua unidade consumidora foi atingida.

6. A ausência de protocolos de reclamação ou qualquer outro registro de interrupção específica na unidade do apelante impede o reconhecimento do ato ilícito.

7. Alegações sobre prova documental e testemunhal mostram-se dissociadas da realidade dos autos, uma vez que tais provas não foram produzidas ou juntadas ao processo.

IV. Dispositivo

9. Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8003281-85.2018.8.05.0063
, oriundo da comarca de Ilhéus,

em que figuram, como apelante,
ANTONIO CARMO DE JESUS
, e, como apelad
a
,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.